Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES GENÉRICAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a resilição contratual em compromisso de compra e venda, admitiu a retenção do valor pago a título de sinal e de 15% das parcelas pagas, acolheu a pretensão de devolução parcial de valores e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva quanto a taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) verificar a possibilidade de conhecimento da alegação de ilegitimidade passiva quanto a taxas condominiais; b) analisar o interesse recursal do apelante quanto à manutenção da rescisão contratual e à improcedência da restituição do sinal; c) avaliar a regularidade da cláusula penal de retenção; d) definir sobre a legitimidade da cobrança de taxas condominiais posteriores ao distrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quanto às taxas condominiais, por configurar inovação recursal, já que não foi arguida na contestação nem analisada na sentença, conforme o art. 1.013, § 1o, do CPC.
4. Não se conhece da apelação nos pontos em que o apelante obteve decisão favorável na sentença — rescisão contratual e retenção do sinal — por ausência de interesse recursal, já que não houve sucumbência.
5. Ainda que houvesse interesse recursal, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao Princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, impedindo o conhecimento da insurgência.
6. No mérito, é válida a cláusula contratual que prevê retenção de valores em caso de distrato, desde que observado o limite da razoabilidade. A jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 543 do STJ, admite a retenção de percentual moderado, sendo legítima a decisão que autorizou a retenção do sinal e de 15% das demais parcelas.
7. As taxas condominiais pagas após o pedido de distrato foram corretamente atribuídas à responsabilidade da ré, que era a responsável pelos boletos e declarou inexistência de débitos, evidenciando sua legitimidade passiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “A apelação não deve ser conhecida quando seus fundamentos configuram inovação recursal, ausência de interesse recursal ou afronta ao Princípio da dialeticidade, sendo legítima a cláusula de retenção parcial dos valores pagos em contrato de compra e venda desfeito por iniciativa do comprador, desde que dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.010, II e III, 1.013, §1o, 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, III, 6o, IV e V, 51, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964176, 0739693-90.2024.8.07.0016, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, julgado em 03/02/2025, publicado no DJe em 17/02/2025.